Tribunal: TJPA
Processo: 0004623-48.2011.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
Acórdão: _______________
1ª Turma de Direito Penal
Comarca de ALTAMIRA/PA
Processo nº 0004623-48.2011.8.14.0005
Recorrente: MARCOS BENICIO DA SILVA TEIXEIRA
Recorrida: Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICIDIO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADA.

VERIFICA-SE QUE O DIGNO MAGISTRADO NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DA ADMISSIBILIDADE, LIMITANDO-SE A DESCREVER OS FATOS APONTADOS, A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito, interposto por
MARCOS BENICIO DA SILVA TEIXEIRA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, do CPP contra a r. decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples, art. 121, caput, do CP.

Noticia a peça acusatória que, no dia 19/11/2011, o acusado, em virtude ter sido ameaçado de morte pela vítima após desentendimento com a mesma, efetuou disparos de arma de fogo contra Antônio José de Araújo Bezerra, vulgo Nena, produzindo-lhe ferimentos que ocasionaram a sua morte.

Foi denunciado e pronunciado por homicídio simples.

Recorreu em sentido estrito pleiteando a nulidade da decisão alegando excesso de linguagem na fundamentação.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão de pronuncia foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

A nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem deve ser afastada.

Observam a doutrina e a jurisprudência que é sempre ¿difícil o equilíbrio entre o dever de motivação e o exagero nela, de modo a fugir do dilema entre ser nula por excesso ou por escassez¿. Ou seja, o necessário equilíbrio entre o dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais (CF, art. 93, IX) e o comedimento na apreciação da prova (HC 104.301/ES, rel. Min. Cármen Lúcia).

Ninguém desconhece a natureza peculiar da decisão de pronúncia: juízo interlocutório sobre a admissibilidade da acusação. Por isso, para evitar indesejável influência no ânimo dos jurados, recomendam a doutrina e a jurisprudência que a sentença de pronúncia deve ser "sóbria e comedida" (JOSÉ FREDERICO MARQUES. Elementos de Direito Processual Penal. 1ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1962, p. 200), cabendo ao juiz "usar de prudência" (ADRIANO MARREY et alii. Júri - Teoria e Prática. 3ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1988, p. 111), empregando "linguagem serena" (STF-HC 42.733-RJ, TP 03/11/65, rel. Min. VICTOR NUNES LEAL, RTJ 36(1):23, abr 1966), tudo para que "não sejam ultrapassados os limites da decisão marcantemente de efeitos processuais" (HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO. Júri. 7ª ed. São Paulo, Malheiros, 1993, p. 84).

Em resumo, no caso concreto a sentença de pronúncia tão somente buscou apoio na prova para, com fundamentação adequada ao momento processual, reconhecer a materialidade e a probabilidade da autoria do homicídio. Ateve-se a esses limites, empregando expressões adequadas ao momento processual, não restando configurado o excesso de linguagem, em prejuízo da defesa. É válido o provimento que não contém "linguagem ou raciocínio capaz de influir indevidamente no ânimo dos jurados" (HC 69.990-MS, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 16.04.93, p. 6435).

Verifica-se que o digno Magistrado não ultrapassou os limites da admissibilidade, limitando-se a descrever os fatos apontados, a existência de indícios de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva.

Transcrevo a fundamentação do magistrado
a quo
:

¿É o relatório, passo a decidir. No rito do Tribunal do Júri, concluída a instrução da primeira fase (judicium accusationis), terá o Juiz Presidente do feito quatro opções, a saber: 1") PRONUNCIAR O RÉU, quando julga admissível a acusação, na medida em que se convence da existência do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação do réu, remetendo o caso para apreciação do Tribunal Popular, artigo 413 do CPP; 2") IMP RONÚNCIA-LO, julgando inadmissível a acusação, quando não se convencer da existência do crime e/ou de indícios suficiente da autoria ou de participação, artigo 414 do CPP; 3n) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, quando: restar provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado o autor ou o partícipe do fato; o fato não constituir infração penal, demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, tudo nos termos do artigo 415 do CPP. 4") DESCLASSIFICAÇÃO, prevista no artigo 419 do CP PB, quando se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime diverso daquele de competência do Tribunal do Júri; A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juizes naturais da causa. Compulsando os autos, observa-se que o réu confessou a prática delituosa, tendo alegado, entretanto, que o fez acobertado pela excludente da legítima defesa. Ouvida em sede policial (fl. 06, do IPL), a Sra. Gleicilene Silva do Nascimento, companheira do acusado, também confirmou que o réu MARCOS BENICIO DA SILVA TEIXEIRA ceifou a vida de ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO BEZERRA, vulgo NENA, após a vítima fazer um gesto de que iria puxar uma arma da cintura. Assim, da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio simples, tendo como vítima ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO BEZERRA, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronúncia constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal. Senão vejamos: A materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio do Laudo de perícia de Levantamento de Local com Cadáver (fls. 14/16, do IPL) e do Laudo de exame de corpo de delito (fl 17). Quanto à autoria, há elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos que o acusado foi o responsável pelo evento delituoso, especialmente a prova testemunhai produzida em sede policial e a confissão do acusado. Por fim em relação à alegação de legítima defesa, observa-se que não foi devidamente comprovada nos autos, em ordem a ensejar uma possível absolvição sumária, razão pela qual o réu deve ser pronunciado, porquanto, num juízo de admissibilidade próprio dessa fase processual, os elementos de provas acostados apontam a materialidade do crime e indícios mínimos de autoria. Ante o exposto, com fundamento no ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRONUNCIO o nacional MARCOS BENÍCIO DA SILVA TEIXEIRA, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do CPB. "

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça: ¿...como se afere da leitura da r. decisão de pronúncia, a fundamentação foi adequada e comedida, restringindo-se a indicar os elementos de convencimento e remetê-los ao Júri popular, de onde se percebe, portanto, que a decisão limitou-se apenas em avaliar as provas de forma superficial e necessária para se perquirir indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade delitiva. Como também relegou ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito da questão.¿

Em relação ao pleito de impedir que os jurados tenham acesso ao conteúdo da decisão de pronúncia, mais uma vez o pedido não merece ser acolhido.

Para embasar entendimento favorável, transcrevo parte do bem lançado parecer, sobre o assunto:

¿Reiterasse que o magistrado do feito, na sentença de pronúncia, limitou- se a demonstrar tão somente a presença de provas da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria a sustentar a pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413, caput, do CPP, sem fazer maior juízo sobre a prova produzida e que o feito deveria ser dirimido perante o júri popular, não se vislumbra em tal decisão elementos que venham causar imparcialidade no julgamento, tampouco que fundamentem eventual impedimento de acesso por parte do conselho de sentença, mormente não há na decisão guerreada fundamentação do juízo a cerca da legitima defesa pleiteada pela defesa, mas tão somente o Juízo aquilatou de forma parcial não vislumbrar provas nos autos para absolver sumariamente o réu.

Sobre o tema, já se manifestou o STJ:
1.

A pretensão recursal se revela dissonante do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que ¿a simples menção ou mesmo leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos. Nesse contexto, somente resta configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado" (AgRg nos EAREsp 300.837/SP, Rei. Ministro GURGEL DE FARIA, Terceira Seção, julgado em 22/04/2015, DJe 05/05/2015). (...) ( AgRg no REsp 1373007 / BA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0070125-0; Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; T5; DJe 01/06/2016)¿

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e julgo improvido. É o voto.
Belém, 07 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora